Tribunal: TCU
Processo: 010.284/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7832/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.284/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia Oliveira Quadros (XXX.815.208-XX); Bruno Yudi Honda Cantanhede (XXX.434.698-XX); Caio Honorata Sato (XXX.278.768-XX); Cibele de Jesus Gimenes (XXX.070.138-XX); Luciana Theodoro dos Santos (XXX.364.238-XX); Luiz Victor Vitorino (XXX.794.838-XX); Marcus Vinicius Andrade Chaves (XXX.530.878-XX); Marina Briso Albuquerque (XXX.609.208-XX); Renan Manzato (XXX.712.058-XX); Samanta Branquinho de Lima (XXX.781.868-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.